Tribunal: TJBA
Processo: 8004130-66.2025.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004130-66.2025.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE

APELADO: LARISSA DOS SANTOS MACHADO

Advogado(s)
:
RONALDO MOREIRA DE OLIVEIRA, SAMUEL MIRANDA CONCEICAO

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. POSTES DE MADEIRA EM ESTADO PRECÁRIO. RISCO À SEGURANÇA. OBRIGAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO POR POSTES DE CONCRETO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por concessionária de serviço público contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer c/c indenizatória, determinando a substituição de postes de madeira por postes de concreto em via pública, bem como condenando a Apelante ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00, em razão da precariedade da rede elétrica e do risco à segurança da consumidora.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a concessionária de energia elétrica é responsável pela substituição de postes deteriorados, sem ônus para o consumidor, quando caracterizada falha na prestação do serviço e risco à segurança; e (ii) saber se a manutenção de infraestrutura elétrica precária configura dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

A relação jurídica entre as partes é de consumo, sendo objetiva a responsabilidade da concessionária pelos danos decorrentes de defeitos na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC e do art. 37, § 6º, da CF/1988.

Comprovado o estado de deterioração dos postes de madeira, com risco iminente à segurança física e patrimonial da consumidora, incumbe à concessionária promover a substituição da estrutura, por se tratar de dever de manutenção e segurança do serviço essencial, não se aplicando a cobrança prevista para hipóteses de mera conveniência do usuário.

A exposição contínua do consumidor a risco grave e injustificado decorrente da precariedade da rede elétrica configura dano moral in re ipsa, dispensando prova do efetivo prejuízo.

O valor da indenização fixado em R$ 5.000,00 mostra-se proporcional, razoável e alinhado aos parâmetros adotados pelo Tribunal de Justiça da Bahia em casos análogos.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

“1. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pela manutenção e segurança da rede de distribuição, devendo substituir postes deteriorados que representem risco ao consumidor, sem transferência de custos.

2. A exposição do consumidor a risco grave decorrente de falha na prestação de serviço público essencial configura dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 14 e 22; CPC, art. 373, II; CPC, art. 85, § 11; Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, art. 110, § 3º, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 210.426/PE, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Turma, j. 20.02.2014; TJBA, Apelação nº 8015663-92.2024.8.05.0001, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, j. 09.04.2025.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de RECURSO DE APELAÇÃO Nº 8004130-66.2025.8.05.0110, originários da 2ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais, de Família, Sucessões, Órfãos e Interditos da Comarca de Irecê/BA, tendo como Apelante a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA e como Apelada LARISSA DOS SANTOS MACHADO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, EM CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DESª CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADORA DE JUSTIÇA